Tribunal: TJES
Processo: 5001792-70.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001792-70.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CENTRO DE CLINICA MEDICA SANTA MONICA S/S LTDA - ME
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5001792-70.2021.8.08.0000

Embargante: Instituto de Gestão e Humanização – IGH

Embargados: Centro de Clínica Médica Santa Mônica S/S Ltda – ME e Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por Instituto de Gestão e Humanização – IGH contra o acórdão (ID nº 2394178) que, à unanimidade, negou provimento aos aclaratórios interpostos por Centro de Clínica Médica Santa Mônica S/S Ltda.

Em suas razões (ID nº 2428040) o embargante aduz, em síntese, que a questão jurídica controvertida para o provimento do presente recurso é a possibilidade ou não de conhecimento de fatos novos após a publicação do acórdão, sendo que o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça é contrário à posição adotada pelo acórdão embargado. Sustenta os motivos pelos quais, à luz dos fatos novos, deve ser declarada a responsabilidade contratual do Estado, bem como sua responsabilidade legal, sendo mantido no como parte na ação originária.

Contrarrazões ofertadas pelo embargado Centro de Clínica Médica Santa Mônica S/S Ltda no ID nº 2622068, pugnando pelo não provimento do recurso.

Contrarrazões não ofertadas pelo Estado do Espírito Santo.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 08 de julho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 02/08/2022

Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR: Acompanhar

VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano destaco que as contrarrazões ofertadas pelo embargado Centro de Clínica Médica Santa Mônica S/S Ltda – ME não podem ser conhecidas ante sua intempestividade, conforme certidão constante no ID nº 2625116.

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015.

Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Aduz o embargante que a questão jurídica controvertida para o provimento do presente recurso é a possibilidade ou não de conhecimento de fatos novos após a publicação do acórdão, sendo que o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça é contrário à posição adotada pelo acórdão embargado.

Ocorre que, nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
O recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa entre o decisum impugnado e o entendimento da parte,
ou entre este e outras decisões deste Tribunal,
bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando
.”. (EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.906.375/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022) (destacamos)

A questão afeta às informações apresentadas pelo embargante na manifestação de ID nº 2183232 fora expressamente analisada no acórdão recorrido, como se extrai do seguinte excerto do voto condutor:

“
P
or fim,
considerando que o mérito do recurso do agravo de instrumento já fora julgado, a recente manifestação do
I
nstituto de Gestão e Humanização – IGH
constante no ID nº
2183232, suscitando a ocorrência de fa
tos novos, não é capaz de produzir qualquer efeito jurídico neste momento processual
.”.

Eventual irresignação do embargante quanto ao teor da decisão embargada deve ser combatida pela via própria, não havendo vício a ser sanado em sede de embargos de declaração. Via de consequência, prejudicada a análise dos argumentos expostos pelo embargante para justificar a manutenção do ente público estadual como parte na ação originária.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
O recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa entre o decisum impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando
.”. (EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.906.375/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022)

2. A questão afeta às informações apresentadas pelo embargante na manifestação de ID nº 2183232 fora expressamente analisada no acórdão recorrido.

3. Eventual irresignação do embargante quanto ao teor da decisão embargada deve ser combatida pela via própria, não havendo vício a ser sanado em sede de embargos de declaração. Via de consequência, prejudicada a análise dos argumentos expostos pelo embargante para justificar a manutenção do ente público estadual como parte na ação originária.

4. Embargos de declaração rejeitados.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 02 de agosto de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.